Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603433-41.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
11/10/2023
Número: 0603433-41.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEICAO 2022 DAYANE CAMILLO DA SILVA -
CIDADANIA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DAYANE CAMILLO DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
DAYANE CAMILLO DA SILVA (REQUERENTE)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43736661
09/10/2023
16:50
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.582

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603433-41.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DAYANE CAMILLO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
REQUERENTE: DAYANE CAMILLO DA SILVA
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ATIVA. INÉRCIA DO PRESTADOR.
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
NACIONAL. OMISSÃO. DESPESA.
P R E S T A Ç Ã O P A R C I A L . V A L O R
DIMINUTO. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVA.

1. Configura omissão de despesa a
ausência de registro e comprovação de
gastos eleitorais.

2. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.
Num. 43736661 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/10/2023 16:50:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100916502764800000042695628
Número do documento: 23100916502764800000042695628
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/10/2023 12:42:50

3. A omissão de despesa na prestação de
contas parcial caracteriza irregularidade
passível de ser superada pela aplicação
dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade quando impacta valor
diminuto em termos absolutos e/ou
percentuais.

4. Irregularidades de valor absoluto
diminuto e com baixa gravidade em termos
percentuais.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 04/10/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de DAYANE CAMILLO DA SILVA, candidata
a DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43139384); as
finais, em 28/10/2022 (id. 43251850), com o extrato apontando como receitas totais R$
192.000,00, todas financeiras, e como despesas totais contratadas R$ 190.492,28, com
registro de sobras financeiras no valor de R$ 1.507,72.

Publicado em 31/10/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43262202), não houve impugnação no prazo legal (id.
43378254).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43688250) pela aprovação com ressalvas, apontando como
únicas inconsistências a omissão de uma despesa e realização de gastos eleitorais em
data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados
à época.

Num. 43736661 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/10/2023 16:50:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100916502764800000042695628
Número do documento: 23100916502764800000042695628
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/10/2023 12:42:50

Intimada quanto ao parecer conclusivo (id. 43691633) a requerente não se
manifestou (id. 43698403).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43705298).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
Num. 43736661 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/10/2023 16:50:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100916502764800000042695628
Número do documento: 23100916502764800000042695628
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/10/2023 12:42:50

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica,
foram identificadas a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas
no parecer conclusivo:

a) Omissão de despesas

Quanto a essa irregularidade, a prestadora não apresentou qualquer manifestação.

Consultando referida nota fiscal, observa-se que continua ativa na base da
S e c r e t a r i a
d a
F a z e n d a
d o
P a r a n á
(<https://sped.fazenda.pr.gov.br/NFCe/webservices/sped/nfce/completa> consulta em
20/09/2023, 12:45), apresentando o seguinte teor:

Num. 43736661 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/10/2023 16:50:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100916502764800000042695628
Número do documento: 23100916502764800000042695628
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/10/2023 12:42:50

Num. 43736661 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/10/2023 16:50:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100916502764800000042695628
Número do documento: 23100916502764800000042695628
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/10/2023 12:42:50

Sobre a matéria, a Resolução TSE nº 23.607/2019, prevê o seguinte:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
Num. 43736661 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/10/2023 16:50:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100916502764800000042695628
Número do documento: 23100916502764800000042695628
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/10/2023 12:42:50

a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice
da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram
emitidas com os dados do prestador de contas, e não há informações
sobre eventual cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Para os fins da presente prestação de contas, considera-se haver nos autos
prova da existência da transação comercial e do pagamento correspondente (nota fiscal
ativa e válida), mas não da origem dos recursos utilizados para sua quitação que,
certamente, não foram provenientes das contas oficiais de campanha, ficando em
decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem não identificada, sendo de
rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao Tesouro Nacional,
devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Num. 43736661 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/10/2023 16:50:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100916502764800000042695628
Número do documento: 23100916502764800000042695628
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/10/2023 12:42:50

Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Em julgado recente, o Tribunal Superior Eleitoral adotou solução que conduz
ao mesmo resultado:

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços
prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida
a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da
Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos,
DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da
pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização
da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que a nota fiscal identificada
em procedimento de fiscalização, mas que não foi declarada pelo prestador, refere-se a
serviço prestado em prol da campanha, tendo sido quitada com recursos que não
transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse motivo, montante equivalente deve
ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 136,70 -, bem
como ao minúsculo impacto percentual - 0,07% -, a presente irregularidade pode ser
superada mediante a aposição de ressalvas à aprovação das contas face à incidência dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da atual e iterativa
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e também deste Regional. Irregularidade
configurada e determinação de recolhimento de R$ 136,70 ao Tesouro Nacional,
atualizados.

Num. 43736661 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/10/2023 16:50:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100916502764800000042695628
Número do documento: 23100916502764800000042695628
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/10/2023 12:42:50

b) Realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época

A inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo:

Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.

Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
Num. 43736661 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/10/2023 16:50:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100916502764800000042695628
Número do documento: 23100916502764800000042695628
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/10/2023 12:42:50

de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas. Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de despesas na prestação de contas
Num. 43736661 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/10/2023 16:50:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100916502764800000042695628
Número do documento: 23100916502764800000042695628
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/10/2023 12:42:50

parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para
supri-la o lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque
apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, a prestadora não apresentou qualquer justificativa para a
omissão.

Com isso, plenamente caracterizada a irregularidade. Todavia, dado o seu
minúsculo impacto percentual - eis que corresponde a apenas 5,93% dos gastos -, não
tem aptidão para ensejar a desaprovação das contas, sendo passível de superação
mediante a aposição de ressalva face à incidência dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.

Análise conjunta das irregularidades

No presente, as irregularidades descritas não possuem gravidade em termos
quantitativos para conduzirem à desaprovação das contas, uma vez que somadas
correspondem a 5,96% da movimentação financeira total, o que permite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o fim de aprovação das contas com
ressalvas.

Esse o entendimento extraído dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral,
que estabelece o limite de 10% para receitas ou despesas:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DESPESA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. VALOR
INFERIOR A 1.000 UFIRs E ENTENDIDO COMO DIMINUTO.
PRECEDENTES. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito às
premissas assentadas pela instância regional e não se confunde com o
reexame e a revaloração do caderno probatório, providência incabível em
sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 24/TSE.
2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a superação de
irregularidades cujo valor absoluto seja entendido como diminuto, ainda que o
percentual no total da arrecadação seja elevado. Precedentes.
3. Adota-se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o
valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos)
como espécie de "tarifação do princípio da insignificância" como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não
supera 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então,
a aprovação das contas com ressalvas.
4. No caso dos autos, o diminuto valor das falhas detectadas (R$ 820,00 -
Num. 43736661 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/10/2023 16:50:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100916502764800000042695628
Número do documento: 23100916502764800000042695628
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/10/2023 12:42:50

oitocentos e vinte reais) não representa gravidade capaz de macular a
regularidade das contas.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
[Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº060313758, Rel. Min.
Edson Fachin, DJE 23/06/2020]

Não obstante, com esteio na fundamentação contida no item "a", impõe-se a
determinação de recolhimento ao erário de R$ 136,70, devidamente atualizados, por se
configurarem como receitas de origem não identificada.

Conclusão

Ante o exposto, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas de Dayane Camillo da Silva relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 136,70 ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma do artigo 32, §§ 2º e 3º, da resolução
TSE nº 23.607/2019.

Fixa-se como data de referência para fins de incidência da atualização
monetária, na forma dos artigos 32, § 3º, e 36, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019,
e 39, inciso II, da Resolução TSE nº 23.709/2023, a data de emissão da nota fiscal
omitida, ou seja, 17/09/2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603433-41.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADA: ELEICAO 2022
DAYANE CAMILLO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA: LUIS
HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A -
REQUERENTE: DAYANE CAMILLO DA SILVA - Advogados da REQUERENTE: LUIS
HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Num. 43736661 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/10/2023 16:50:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100916502764800000042695628
Número do documento: 23100916502764800000042695628
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/10/2023 12:42:50

Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.10.2023

Num. 43736661 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/10/2023 16:50:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100916502764800000042695628
Número do documento: 23100916502764800000042695628
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/10/2023 12:42:50